Tribunal: TJDFT
Processo: 0711441-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa do réu condenado por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). No recurso, pleiteia-se: (i) absolvição com base na insuficiência probatória; subsidiariamente, (ii) desclassificação para o delito de posse de entorpecentes para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/2006); (iii) aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006; e, (iv) alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as provas produzidas nos autos, em especial o reconhecimento fotográfico e a presença de material genético do réu em objeto encontrado no local, são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e, (ii) analisar se a absolvição é medida que se impõe em razão da aplicação do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico realizado exclusivamente por policiais, sem outros elementos probatórios robustos que o corroborem, não é suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o reconhecimento fotográfico isolado, desacompanhado de outros elementos probatórios válidos, não pode sustentar uma condenação penal (AgRg no HC 871450/RJ, Min. Sebastião Reis Junior, 6a Turma, DJe 03/06/2024).

5. À luz do princípio do in dubio pro reo, a dúvida sobre a autoria e a insuficiência do conjunto probatório impõem a absolvição do réu nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, inciso VII; Lei 11.343/2006, art. 33; CF/1988, art. 5o, LV e LVII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 871450/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 6a Turma, DJe 03/06/2024.